Tribunal: TJES
Processo: 5006018-66.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006018-66.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILZA BROETTO GORZA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– IMPOSSIB
I
LIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – DEFERIMENT
O
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade de justiça ser deferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade de dívida” ajuizada por AILZA BROETTO GORZA, ora Apelante, em face de BANCO DAYCOVAL S/A, ora Apelado.

Pela sentença id 6208049, a MMª. Juíza de Direito
a quo
homologou a desistência, julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, ao passo em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 6208051, alegando, em síntese, ter direito à gratuidade de justiça, nos termos da legislação pertinente, bem como que não são devidas custas em razão da desistência formulada antes do recebimento da demanda.

Sem contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de Outubro de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006018-66.2022.8.08.0006

APELANTE: AILZA BROETTO GORZA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

A
quaestio iuris
cinge-se em saber se a Apelante tem direito, ou não, à gratuidade de justiça.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98, preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, a MMº. Juíza de Direito
a quo
consignou na r. sentença vergastada que a Apelante não comprovou os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça postulada, sem declinar, no entanto, os elementos de convicção que, ao menos em tese, infirmariam a insuficiência de recursos declarada pela parte.

Não bastasse tal panorama processual, tem-se que, na hipótese dos autos, a Apelante qualifica-se como pensionista, sendo possível verificar, pelo documento id 6208043, que o seu rendimento líquido mensal é pouco superior a 2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos.

Acerca da matéria, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pela Apelante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade de justiça postulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada e deferir a gratuidade de justiça postulada pela Apelante, suspendendo, via de consequência, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais respectivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão: 14/11/2023

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator, ressalvando, porém, meu entendimento quanto à

impossibilidade de adesão de relatório pelo desembargador substituto.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões